Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717102-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FARIA DA MOTA AGRAVADO: HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Faria da Mota contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 232593436 do processo n. 0756101-07.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra HCC - Projetos Elétricos S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto de valores e a averbação da existência da ação em matrícula de imóvel. Em suas razões recursais (ID 71347139), narra o agravante que, no dia 3/11/2023, celebrou o contrato de prestação de serviços de projeto e execução de microgeração de energia fotovoltaica. Descreve que o contrato previa o prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias para a execução completa da obra, encerrando-se em 16/11/2024. Relata que, no dia 22/11/2024, notificou a agravada, (i) cientificando-a da rescisão do contrato, (ii) exigindo a imediata interrupção das prestações dos serviços, (iii) requerendo a restituição, no prazo de 10 (dez) dias, dos valores pagos e (iv) a multa prevista na cláusula 11a, parágrafo segundo, do instrumento contratual, contudo, não obteve resposta. Justifica, então, que ajuizou a ação de origem com tal finalidade. Sustenta que “a empresa recorrida está no polo passivo de inúmeras ações e execuções, requerendo medidas cautelares visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional”. Argui que, “se não iniciadas medidas cautelares, a empresa adotará, como já vem adotando, medidas de esvaziamento do seu patrimônio”. Destaca o “elevado risco de que a futura condenação da ré nesta ação se revele ineficaz”. Descreve as dificuldades em citar a parte ré, o que demonstraria o propósito de se ocultar para evitar sua responsabilização. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de expedir ofício a Allianz Seguros S.A. e ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lajeado – RS, para o arresto cautelar de créditos do réu, ao Juízo da 2o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Santa Maria/RS, para o arresto cautelar do objeto da ação de usucapião n. 5003297-57.2018.8.21.0027, em caso de procedência do pedido, e ao Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria/RS, para a averbação da existência desta ação no imóvel de matrícula n. 50.423. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 71355899). Em razão da prevenção verificada (ID 71350224), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. No ponto, é relevante mencionar que, pelo exame dos argumentos deduzidos pelo agravante, não é possível verificar fatos novos relevantes, bem como a superação do entendimento já firmado por essa Relatoria no pronunciamento que apreciou o pedido liminar no agravo de instrumento n. 0701647-46.2025.8.07.0000 em 27/1/2025, referente ao mesmo processo originário. Com efeito, o arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Desse modo, não obstante a faculdade que tem o credor de resolver o contrato diante do inadimplemento do devedor (art. 475 do CC), sobrepõe-se princípios da boa-fé e da função social do contrato, também a preservação do corolário da segurança jurídica. Nessas condições, não se vislumbra, de imediato, quadro de excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora. Convém ressaltar, nesse aspecto, que o deferimento prematuro da medida cautelar pleiteada poderia, inclusive, impedir o exercício das atividades da agravada e, por consequência, causar desequilíbrio orçamentário, dificultando o pagamento de seus débitos, inclusive o que é exigido nos autos de origem. Ademais, a alegação de ajuizamento de ações referentes a contratos semelhantes por outros consumidores e de ausência de resposta da agravada ou dificuldade em citá-la, não autorizam, neste momento processual, a medida drástica de bloqueio de créditos da recorrida, porquanto não conduzem à demonstração de sua insolvência, incapacidade financeira ou dilapidação patrimonial. Em outras palavras, “o fato de existir várias demandas em desfavor da agravante não justifica, por si só, o deferimento da medida cautelar, mormente por quem não mais detém competência, devendo haver provas idôneas da impossibilidade de a devedora solver as obrigações” (AGI 2016.00.2.036403-2, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016). Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora